Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES PELO BENEFICIÁRIO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VALIDADE. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INCIDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA DE MENSALIDADE VENCIDA APÓS A RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
1. A gratuidade de justiça requerida na contestação, deferida anteriormente e revogada em sentença, se deferida em grau recursal, retroage à data do primeiro requerimento.
2. O Regulamento do Plano ASSEFAZ anexado aos autos dispõe que o inadimplemento após o transcurso de 60 (sessenta) dias acarretará o cancelamento do contrato, tratando-se de cláusula resolutiva expressa (CC 474).
3. Nos casos em que o associado deixa de pagar mensalidades diante da vontade de romper o vínculo contratual com o plano de saúde e não utilizou os serviços da operadora, é inadmissível a cobrança de mensalidades vencidas após a data do cancelamento do contrato, por imposição legal do art. 53, § 5o, do Regulamento do Plano de Saúde, em consonância com o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998.
4. Deu-se provimento parcial ao apelo do réu.